Tribunal: TJDFT
Processo: 0007941-80.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007941-80.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SILVA PORTELA APELADO: TERRACAP, FRENTE NACIONAL DE LUTA - FNL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FERNANDA SILVA PORTELA contra a r. sentença (ID 22274390) proferida nos autos da ação de reintegração de posse que move em desfavor de FRENTE NACIONAL DE LUTA - FNL, na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. A autora/apelante, em suas razões (ID 22274399), requer os benefícios da gratuidade de justiça devido ao agravamento de sua situação econômica no decorrer da tramitação processual, alegando que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios. No mérito, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar o julgamento conjunto das demandas dos Processos 0007520-90.2015.807.0009, 0007941-80.2015.807.0009 e 0013338-23.2015.807.0009, no sentido de deferir a sua posse quanto ao imóvel descrito nas lides, determinando a imediata desocupação dos invasores e reformulando-se a condenação da sucumbência. Contrarrazões apresentadas pela Terracap (ID 22274405), pelo Ministério Pública do Distrito Federal e Territórios (ID 22274408) e pela FRENTE NACIONAL DE LUTA – FNL (ID 22274410), alegando essa última a intempestividade recursal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 22490601). Instada a se manifestar sobre a tempestividade recursal, a autora/apelante argumenta (ID 22882511) que o prazo recursal foi interrompido pelos embargos declaratórios opostos no Processo n. 0007520-90.2015.807.0009, acostando peças processuais daquele feito. Intimada a colacionar sua declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua condição financeira, tais como contracheque e/ou extrato bancário, a autora/apelante o faz (ID 23396995). A ré/apelada impugna o pedido de justiça gratuita (ID 24533562). Redistribuídos (ID 27394052), os autos me vieram conclusos. DECIDO. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, entretanto, quando evidente a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deverá indeferir tal pleito. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é insuficiente a mera declaração de pobreza, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, em face da presunção relativa de veracidade da referida declaração. 3. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1176354, 07224838420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse diapasão, a autora/apelante narra, em sua peça inicial, ser proprietária e possuidora de terreno cuja área ultrapassa 160 ha (cento e sessenta hectares). Instada a comprovar sua hipossuficiência, apresenta contracheque que revela remuneração mensal bruta correspondente a R$ 4.715,47 (quatro mil, setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos) (ID 23396996). Sendo assim, em que pese a sua declaração de hipossuficiência, a própria narrativa da autora/apelante, em conjunto com os elementos probatórios constantes nos autos, denota a sua capacidade econômico-financeira para o pagamento das custas processuais, não havendo justificativa para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por conseguinte, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte autora/apelante, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais nessa esfera recursal, sendo notório que a parte possui padrão de vida bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e, com esse valor, as pessoas proveem seu sustento e custeiam moradia, vestuário, alimentação, saúde e diversos outros bens necessários. Ressalte-se, por oportuno, que a concessão da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc e, portanto, não há que se falar no deferimento do benefício para que a autora/apelante seja isenta do pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na r. sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça na esfera recursal. Intime-se a autora/apelante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 20:26:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator